Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. ausência de comprovação de hipossuficiência. Documentos juntados extemporaneamente. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência.
II. Questões em discussão
2. (i) Verificação da suficiência dos documentos apresentados para comprovar a condição de necessidade exigida para a concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória de sua situação financeira, mas não atendeu integralmente à determinação judicial.
4. Os documentos juntados posteriormente, já disponíveis à época da decisão, não justificam a omissão.
5. A concessão da gratuidade exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal mitigável diante das circunstâncias do caso concreto.
6. O direito ao benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima e a apresentação incompleta das informações impedem a correta aferição da real condição econômica do postulante ao benefício.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: A ausência de comprovação adequada da condição econômica do agravante impossibilita a correta aferição da sua situação privativa para fruir do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o; LXXIV, Lei n. 1.060/50, Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, § 3o. do CPC.